Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-66.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. GRADAÇÃO PROPORCIONAL. GRAU DE INVALIDEZ. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO. DEFERIDO. IMPUGNAÇÃO. INEXISTENTE. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme o Enunciado da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

2. O pedido de produção de prova pericial configura regra de instrução, devendo ser analisado antes da prolação da sentença, sob pena de configurar cerceamento, vez que a parte fica impossibilitada de produzir quaisquer outras provas ou mesmo se irresignar em face do indeferimento. Precedentes.

3. No caso dos autos, o pagamento da complementação do Seguro Obrigatório DPVAT pressupõe a realização de perícia e o autor requereu expressamente tal prova, o que foi deferido pelo juízo de origem, sem qualquer impugnação sobre o laudo pelo requerente, que fundamentou a sentença com base na perícia médica.

4. A prova pericial foi devidamente realizada, tal qual requerido pela parte. Em se tratando de casos em que a dilação probatória se mostra imprescindível para o correto julgamento da controvérsia submetida ao crivo do judiciário, somente a sua não realização ensejaria cerceamento de defesa, o que não corresponde ao caso em análise. Precedentes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

5. Em que pese a contradição presente na conduta processual em relação a alegação de cerceamento de defesa no recurso, não houve descumprimento dos deveres, nem se pode considerar que o recurso foi interposto com objetivo meramente protelatório, não havendo que se falar em litigância de má-fé, ou de aplicação da multa.

6. Conheço do recurso. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, recurso não provido.Sentença mantida.